Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO O DEFERIMENTO DO PAGAMENTO COM BASE NOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS, DEDUZIDA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA E OS VALORES JÁ EFETIVAMENTE PAGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões a serem sanadas na decisão colegiada originária, em relação à análise dos seguintes aspectos: (a) fato relevante devidamente comprovado nos autos e consignado na defesa apresentada: (1) a Administração não mais exige o comprovante dos bilhetes da passagem e já (2) realiza o pagamento do auxílio transporte à autora e, inclusive, conforme especificamente impugnado e comprovado nos autos, ela, inclusive, recebeu valores maiores que o devido, uma vez que recebeu a verba do auxílio transporte em períodos nos quais esteve em licença percentual de 6% do vencimento do cargo efetivo do transporte nesses meses.; (b) o fato de a legislação exigir que o percentual de 6% do vencimento do cargo efetivo do servidor seja a sua parte no custeio do auxílio transporte, de modo que a Administração apenas deve pagar o auxílio quando o custo do transporte ultrapasse a cota de custeio que cabe ao servidor; (c) ao determinar o pagamento do auxílio transporte, o r. Acórdão também foi omisso quanto ao fato de que esse deve considerar os "plantões agrupados" que são realizados pela Autora. Os plantões realizados pela autora são de escala de 12 horas em dias seguidos (agrupamento de plantões), não havendo tempo hábil para ida e volta à sua residência (em Nova Veneza/GO, distante 172km de seu local de trabalho) entre as jornadas, de modo que, havendo agrupamento, tem ela direito a apenas uma passagem de ida e outra passagem de volta em relação a todos os plantões agrupados. Como, em alguns meses, o valor mensal dessas passagens fica abaixo do percentual de 6% do vencimento do cargo efetivo que a Autora ocupa, assim, nada lhe é devido a título de adicional de transporte nesses meses [...].
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual consignou que: (a) em relação às parcelas vencidas no curso do processo, o cálculo (aritmético) deverá ser efetuado de acordo com o número de plantões no período, decotado o valor já pago. No ponto, o pagamento deverá ser efetuado com base nos dias efetivamente trabalhados pela requerente (e não por “média”), com fundamento no princípio da legalidade, a par da expressa regulamentação das hipóteses em que o auxílio não é devido, entre elas, durante as férias, licenças, afastamentos ou ausências ao serviço (Lei Complementar n. 840/2011, art. 107, inciso II); (b) a estimativa apresentada pela requerente e não impugnada pelo DF (preços das passagens de ônibus interestadual Goiânia-Brasília, no valor de R$ 59,90; passagem de ônibus coletivo em Brasília-Santa Maria, de R$ 5,00, e Brasília - Goiânia, de R$ 49,16, a totalizar R$ 119,06, ida e volta) deve ser multiplicada pelo número de plantões realizados, deduzida a participação da servidora e os valores já efetivamente pagos – itens VI, VII e VIII da ementa originária.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Improvidos os embargos declaratórios.